Tribunal: TJES
Processo: 5000122-70.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-70.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIANA APARECIDA ROSA
RECORRIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000122-70.2019.8.08.0063

Recorrente:
NAIANA APARECIDA ROSA

Recorrido:
DAMASIO EDUCACIONAL S/A E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA – ME

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Luciano Antonio Fiorot

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por NAIANA APARECIDA ROSA contra a sentença de ID nº
1765391
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1765403
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1765414
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
2014464
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1765409
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Relatório dispensado, conforme o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Considerando que a autora requereu o julgamento antecipado da lide, conforme ata de audiência de id nº 3748405, bem como ficou o requerido silente quanto a produção de outras provas – certidão de id nº 6744091 -, passo ao julgamento do mérito, nos termos do inciso I, do art. 355, CPC.

Na exordial, a autora requer, em síntese, a condenação da requerida em danos materiais, porquanto alega que o atraso na entrega do certificado de pós-graduação impediu de ter sido promovida em suas funções no seu órgão público de lotação.

Juntou aos autos laudo médico e contrato com a empresa requerida, além do certificado de conclusão do curso de pós-graduação – id nº 2950632, e portarias da Procuradoria Geral de Justiça em id nº 2950637.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, entendo que o pleito inicial não merece prosperar.

Isso porque a autora, embora tenha discriminado os valores que deixou de perceber em sua remuneração na petição de id nº 2950632, a mesma não juntou provas que substanciem o atraso de seu avanço na carreira, em função especificadamente do atraso na entrega do diploma.

Em sua narrativa, a requerente alega que deixou de perceber o valor de R$635,29, no período de 23/04/2018 a 07/02/2019, pois não havia recebido ainda o diploma de conclusão do curso.

Porém, a portaria nº 1702 de 14/02/2019 – id nº 2950637 – que comprova o avanço na carreira pela autora não possui elementos que levem a convicção de que a apresentação anteriormente do certificado, teria feito com que ela adiantasse sua promoção.

Dessa forma, o que foi apresentado pela requerente não pode se tornar documento hábil a comprovar o atraso na mudança de nível, porquanto não indica tais circunstâncias.

Insta ressaltar, contudo, que, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, já que se trata de relação de consumo, sendo o cliente a parte hipossuficiente, não há como promover essa inversão neste caso especificadamente.

Explico.

A alegação de que deixou de ser promovida por conta do atraso da entrega do diploma é algo que está dentro da esfera do órgão público da autora, não havendo como a empresa requerida ter acesso a dados, para que possa promover sua defesa e apresentar provas que caracterizem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além do mais, não seria razoável exigir que a parte contrária pudesse comprovar que a autora não obteve a promoção em razão de outros motivos ou que se quer tenha sido alterado seu nível, já que teria que acessar a documentos que pertencem somente ao órgão de vinculação da requerente.

Assim, entendo que não cabe atribuir o ônus da prova ao prestador de serviço, primeiro porque seria irrazoável pelas razões acima expostas, e segundo porque é necessário que a autora apresentasse ao menos um mínimo de indício probatório do seu prejuízo material, como alega na peça exordial, o que não ocorreu.

Por fim, entendo que diante da ausência de lastro probatório que comprove que o recebimento do diploma antes da data de sua promoção seria causa de avanço precoce na carreira, decidir pela improcedência da demanda é a medida que se impõe.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, EXTINGUINDO O FEITO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do inciso I, art. 487, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.

A recorrente alega, em apertada síntese, a existência e a comprovação dos danos materiais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando-se o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente firmou contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação online com a recorrida no curso de Direito Processual Civil, mediante pagamento de R$3.437,24 divididos em 12 (doze) parcelas. Ocorre que, no ato de inscrição, informou ser portadora de Ceratocone, deficiência visual que a qualifica para condições especiais de ensino.

Entretanto, a Instituição que havia se comprometido a tomar todas as providências para efetivar a execução do curso, não cumpriu com o contratado, obrigando a consumidora a realizar os módulos de Procedimentos Especiais e Orientação e Trabalho Científico duplamente. Tal fato prejudicou sua promoção no setor de assessoria do Ministério Público. Diante da inércia da empresa, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Apesar dos apontamentos feitos pelo magistrado sentenciante, verifico que as provas dos autos atestam que os atos da Instituição Educacional prejudicaram temporalmente a promoção da profissional. Isto porque no ID nº
1765356
, a recorrente anexou laudo médico que comprova sua condição oftalmológica, o contrato da prestação de serviços que consta que a duração do curso era de 06/08/2015 a 28/07/2016 e o certificado de conclusão do curso datado de 22/01/2019.

Ainda, no ID nº
1765357
há a Portaria nº 1.702, de 14 de fevereiro de 2019, a qual efetivou a passagem de nível “A” para “D” da recorrente. Portanto, observa-se que as datas de conclusão do curso não foram compatíveis com a entrega do certificado e com a promoção da profissional, razão pela qual discordo do juízo
a quo
, entendendo ser adequada a devolução da quantia quitada em dobro pela consumidora.

Assim, restou claro que o recorrido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrido e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados à recorrente, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

Portanto, levando em conta os valores dispostos na petição inicial e que a recorrente adquiriu estabilidade em 22/04/2018 e que somente conseguiu avançar níveis na carreira em 07/02/2019 porque a recorrida entregou o certificado em 22/01/2019 (quando deveria entregá-lo em 27/07/2016), ultrapassou-se o período de 9 meses e 14 dias. Sabendo que o avanço importaria em R$635,29 por vencimento, é devido a devolução simples de R$6.419,01 (seis mil e quatrocentos e dezenove reais e um centavo). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos autorais a fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$6.419,01 (seis mil e quatrocentos e dezenove reais e um centavo), devendo ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos autorais a fim de condenar o recorrido ao pagamento de R$6.419,01 (seis mil e quatrocentos e dezenove reais e um centavo), devendo ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.